Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705139-94.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: FELIPE DIAS DA SILVA, VAILDE MARIA DE JESUS, B. F. D. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: VAILDE MARIA DE JESUS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator